Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADITAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REGULARIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO. FLUIÇÃO DA DEMANDA. ASSOCIAÇÃO. CONVOCAÇÃO. ART. 60 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ao verificar que a parte cumpriu a ordem de aditamento da inicial, tempestivamente, deve ser recebida, de forma a preservar os princípios do contraditório, da instrumentalidade do processo e do acesso à Justiça.
2. A apreciação das provas colacionadas aos autos deve ser realizada no transcurso da demanda.
3. Consoante o artigo 60 do Código Civil, a convocação dos órgãos deliberativos é feita na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.
4. Recurso não provido.